Tribunal: TJMT
Processo: 1032106-38.2025.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032106-38.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRENO GUSMAO HOLANDA - CPF: 011.371.871-31 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. ATO URBANÍSTICO DE NATUREZA TÉCNICA. COBRANÇA TRIBUTÁRIA PELAS VIAS PRÓPRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal e, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança em favor de Breno Gusmão Holanda, mantendo a determinação de expedição do “habite-se” relativo ao imóvel do impetrante, independentemente da quitação de ISSQN ou de outro tributo municipal, ressalvada ao ente público a cobrança pelas vias ordinárias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a expedição do “habite-se” pode ser condicionada, direta ou indiretamente, ao pagamento ou parcelamento de ISSQN incidente sobre construção civil; (ii) saber se o mandado de segurança é via adequada para coibir o condicionamento administrativo apontado como sanção política; e (iii) saber se era legítimo o julgamento monocrático que aplicou orientação consolidada sobre a vedação de meios coercitivos indiretos de cobrança tributária.

III. Razões de decidir

3. O “habite-se” possui natureza urbanística e técnica, destinando-se a certificar a conformidade da edificação com parâmetros legais de segurança, habitabilidade e regularidade urbanística, não se confundindo com certidão fiscal nem com instrumento de arrecadação tributária.

4. A Administração Pública pode fiscalizar, lançar, inscrever em dívida ativa e cobrar eventual crédito tributário pelos meios próprios, mas não pode converter ato administrativo autônomo em mecanismo de pressão fiscal, sob pena de desvio de finalidade e violação ao devido processo legal tributário.

5. O condicionamento da expedição do “habite-se” à quitação ou ao parcelamento de ISSQN configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, pois impõe restrição administrativa como meio oblíquo de compelir o contribuinte ao pagamento de tributo.

6. A alegação municipal de regular exercício da competência tributária não afasta a ilegalidade do meio empregado, uma vez que a validade do lançamento e a licitude do mecanismo de cobrança situam-se em planos jurídicos distintos.

7. O mandado de segurança é adequado quando a controvérsia central não exige ampla dilação probatória sobre a relação jurídico-tributária, mas se volta à demonstração documental do condicionamento administrativo da expedição do documento urbanístico ao recolhimento ou parcelamento do imposto.

8. A adesão do contribuinte a parcelamento, quando realizada em contexto de necessidade de obtenção do “habite-se”, não legitima automaticamente a exigência administrativa, pois a confissão de débito pressupõe manifestação livre, não podendo servir à convalidação de constrangimento repelido pelo ordenamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É ilegítimo condicionar a expedição de ‘habite-se’ ao pagamento, parcelamento ou confissão de débito de ISSQN, por configurar sanção política e desvio da finalidade própria do ato urbanístico. 2. A Fazenda Pública conserva a prerrogativa de fiscalizar, lançar e cobrar créditos tributários pelas vias legalmente previstas, mas não pode utilizar restrição administrativa autônoma como meio indireto de coerção fiscal. 3. É cabível o julgamento monocrático do recurso quando a decisão impugnada se fundamenta em orientação consolidada dos tribunais superiores sobre a vedação de sanções políticas.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo recursal e juízo de retratação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra BRENO GUSMÃO HOLANDA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença concessiva da segurança, mantendo a determinação de expedição do “habite-se” relativo ao imóvel do impetrante, independentemente da quitação do ISSQN ou de qualquer outro tributo municipal, ressalvada ao ente público a utilização dos meios ordinários de cobrança do crédito tributário.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada teria partido de premissas fáticas e jurídicas equivocadas. Defende que o caso não comportava julgamento monocrático de improcedência recursal, pois haveria peculiaridades fáticas e jurídicas capazes de afastar a aplicação automática dos precedentes invocados.

Sustenta que a controvérsia não se resumiria à tese genérica de condicionamento de “habite-se” ao pagamento de tributo, mas envolveria, segundo afirma, regular procedimento fiscal instaurado pelo Município, notificações ao contribuinte, ausência de documentação comprobatória de mão de obra própria, existência de notas fiscais de terceiros relacionadas à obra, constituição de crédito tributário de ofício, adesão do contribuinte a parcelamento administrativo e inadequação do mandado de segurança para declaração ampla de inexigibilidade tributária em contexto dependente de prova.

Argumenta, ainda, que não teria havido prova suficiente do condicionamento ilegítimo da emissão do “habite-se” ao pagamento do ISSQN. Afirma que a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária não praticou ato urbanístico de indeferimento do documento, mas apenas exerceu competência fiscal de apuração e lançamento do imposto incidente sobre obra de construção civil.

Sustenta, também, a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que a tese do impetrante relativa à construção em terreno próprio, com recursos próprios e mão de obra própria, exigiria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. Alega que o agravado não teria apresentado documentação trabalhista e previdenciária indispensável à comprovação da mão de obra própria, mencionando, entre outros documentos, GFIP/SEFIP, CTPS, CEI/CNO, GPS, GRF, INSS/FGTS ou documentação mensal apta a demonstrar a execução exclusiva da obra por empregados próprios.

No plano tributário, o Município defende a incidência do ISSQN sobre serviços de construção civil, com fundamento no art. 156, III, da Constituição Federal, na Lei Complementar n. 116/2003 e na legislação tributária municipal. Aduz que a destinação residencial da obra, a ausência de intuito lucrativo e a alegação de moradia própria não afastariam, por si sós, a incidência do imposto quando houver prestação de serviços por terceiros.

Por fim, requer o exercício de juízo de retratação para reforma integral da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado competente, para que seja reformada a decisão monocrática e provido integralmente o recurso de apelação/remessa necessária, com a consequente denegação da segurança. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da regularidade da fiscalização e do lançamento, o afastamento da tese de sanção política, o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Em contrarrazões, a parte agravada BRENO GUSMÃO HOLANDA, pugna pela manutenção da decisão monocrática. O agravado alega que a demanda originária decorreu de ato ilegal praticado pelo Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, que teria condicionado, de forma expressa, a entrega da certidão de conclusão de obras (“habite-se”) de sua residência familiar, localizada no Condomínio Florais da Mata, à quitação do ISSQN sobre construção civil no valor de R$ 20.483,96. Afirma que, por necessitar urgentemente do documento para o registro definitivo do imóvel, foi compelido a assinar termo de confissão de débito e realizar parcelamento dos valores exigidos pelo Fisco Municipal.

Sustenta, ainda, que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Segundo o recorrido, o Município limita-se a reproduzir argumentos já deduzidos e rejeitados, direcionando a maior parte da insurgência à discussão sobre incidência do ISSQN, suficiência da prova de autoconstrução, existência de notas fiscais de terceiros e validade do lançamento tributário, quando o fundamento determinante da decisão monocrática seria a ilegalidade do condicionamento do “habite-se” ao pagamento de tributo.

No mérito tributário, o agravado afirma, em caráter adicional, a ausência de fato gerador do ISSQN, por se tratar de edificação de imóvel residencial unifamiliar promovida por pessoa física, em terreno próprio e em benefício próprio, sem prestação de serviço a terceiro. Defende que o ISSQN pressupõe prestação onerosa de serviço a terceiros, o que não estaria configurado no caso concreto.

Ao final, requer o recebimento das contrarrazões, a rejeição da tese de inadequação da via eleita, o desprovimento integral do agravo interno, a manutenção da decisão monocrática e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, caso reconhecido o caráter manifestamente improcedente do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente municipal e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença concessiva da segurança em favor de Breno Gusmão Holanda, mantendo a determinação de expedição do “habite-se” relativo ao imóvel do impetrante, independentemente da quitação de ISSQN ou de qualquer outro tributo municipal, ressalvada ao Município a utilização das vias ordinárias de cobrança do crédito tributário.

A controvérsia cinge-se a definir se a decisão monocrática agravada deve ser mantida ou reformada, notadamente diante da alegação municipal de que não teria havido sanção política, mas apenas regular exercício de fiscalização tributária e urbanística, com lançamento de ISSQN incidente sobre construção civil. Em termos mais precisos, discute-se se a expedição do “habite-se” poderia ser condicionada, direta ou indiretamente, ao pagamento ou parcelamento de ISSQN lançado em razão da construção de residência unifamiliar, ou se tal proceder configura meio coercitivo impróprio de cobrança tributária.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria partido de premissa fática equivocada, ao reconhecer a existência de condicionamento ilegítimo da emissão do “habite-se” ao recolhimento do ISSQN. Afirma que a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária teria apenas exercido competência fiscal de apuração e lançamento do imposto, sem praticar ato urbanístico de indeferimento do documento.

Aduz, ainda, que o mandado de segurança seria inadequado, por exigir dilação probatória quanto à alegada construção por mão de obra própria, à existência de notas fiscais de terceiros e à regularidade do lançamento tributário. Defende, por fim, a incidência do ISSQN sobre serviços de construção civil, a presunção de legitimidade do ato administrativo, a validade do parcelamento e a necessidade de submissão da matéria ao colegiado, por entender inaplicável o julgamento monocrático na hipótese.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

De início, cumpre registrar que o agravo interno, embora formalmente cabível contra decisão monocrática do relator, não se presta à simples reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, tampouco à rediscussão genérica da matéria recursal sem demonstração concreta de erro de fato ou de direito na decisão agravada.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil assegura à parte a possibilidade de provocar a reapreciação pelo órgão colegiado, mas impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, a decisão monocrática agravada não se apoiou, como razão determinante, na declaração ampla e abstrata de inexistência do crédito tributário, nem substituiu as vias ordinárias de discussão fiscal. O fundamento central do decisum foi outro: a Administração Pública não pode converter ato administrativo de natureza urbanística (a expedição do “habite-se”) em instrumento indireto de coerção fiscal para compelir o administrado ao pagamento de tributo.

Essa premissa permanece hígida.

A distinção é fundamental. Uma coisa é o Município apurar eventual fato gerador, constituir crédito tributário, promover lançamento, inscrever o débito em dívida ativa e buscar sua satisfação pelos meios próprios. Outra, inteiramente diversa, é condicionar a prática de ato administrativo autônomo, voltado à regularidade urbanística da edificação, à prévia quitação ou parcelamento de tributo. A primeira hipótese situa-se no campo do exercício regular da competência tributária; a segunda invade a esfera das chamadas sanções políticas, vedadas pelo ordenamento jurídico.

O “habite-se” ostenta natureza urbanística e técnica. Sua finalidade é atestar que a construção observou os parâmetros legais de edificação, segurança, habitabilidade e regularidade urbanística. Não se trata de certidão fiscal, tampouco de instrumento arrecadatório. Quando a Administração subordina sua expedição à regularidade tributária do particular, desloca o ato de sua finalidade própria e o transforma em mecanismo de pressão fiscal, o que não se compatibiliza com o devido processo legal tributário.

A decisão agravada, ao reconhecer essa ilicitude, alinhou-se à orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade de medidas administrativas restritivas utilizadas como meio indireto de cobrança de tributos. As Súmulas 70 e 547 do STF, embora editadas em contextos específicos, exprimem diretriz comum e de alcance mais amplo: o Estado não pode constranger o contribuinte ao pagamento de tributo por vias oblíquas, substituindo os instrumentos legais de cobrança por expedientes administrativos coercitivos.

Não prospera, portanto, a alegação de que o caso diria respeito apenas ao regular exercício de fiscalização tributária.

A fiscalização, o lançamento e a cobrança pelas vias próprias são plenamente admissíveis. O que se repele é o uso do procedimento de expedição do “habite-se” como condição prática para satisfação do crédito fiscal. A decisão monocrática foi expressa ao preservar ao Município a utilização dos meios ordinários de cobrança, de modo que não houve supressão da competência tributária municipal, mas apenas contenção de meio coercitivo reputado ilegítimo.

No mesmo sentido caminha o posicionamento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Tese de julgamento: “1. Não incide ISSQN sobre construção realizada em terreno próprio, com recursos próprios e destinada à futura alienação, por ausência de prestação de serviços a terceiros. 2. O lançamento por estimativa não supre a inexistência de fato gerador. 3. É ilegítimo condicionar a expedição de habite-se ao pagamento de ISSQN, por configurar sanção política.”

(TJ/MT. N.U 1046430-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Tese de julgamento: “A Administração Pública não pode condicionar a expedição do auto de conclusão (‘habite-se’) ao pagamento do ISSQN, sob pena de violação ao devido processo legal e de configuração de sanção política vedada pelo ordenamento jurídico”

(TJ/MT. N.U 1035219-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode condicionar a expedição do “Habite-se” ao pagamento do ISSQN, por se tratar de sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF e STJ. 2. O “Habite-se” é ato vinculado e deve ser expedido quando atendidos os requisitos técnicos e legais da edificação, independentemente da situação fiscal do contribuinte. 3. Quando a obra é realizada por conta e em terreno próprios, sem prestação de serviços a terceiros, não há incidência de ISSQN, nos termos do art. 1º da LC n. 116/2003. 4. A cobrança de tributo deve ser realizada por meio dos instrumentos legais de lançamento e execução fiscal, sendo inadmissível a utilização de restrições administrativas como meio coercitivo de arrecadação.

(TJ/MT. N.U 1028280-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Também não socorre o agravante a tese de que a Secretaria Fazendária apenas teria realizado o lançamento tributário, sem interferir na expedição do documento urbanístico.

A decisão agravada consignou que, conforme os elementos documentais considerados nos autos, a emissão do “habite-se” foi atrelada à prévia quitação do ISSQN, tendo o impetrante inclusive aderido a parcelamento para afastar o óbice administrativo e viabilizar a obtenção do documento.

Nesse ponto, o agravo interno pretende revisitar a moldura probatória já apreciada, mas não demonstra, com densidade suficiente, equívoco capaz de infirmar a conclusão adotada. Ao contrário, as próprias contrarrazões indicam que o agravado afirma ter sido compelido a assinar termo de confissão de débito e parcelar o valor exigido para obter a certidão de conclusão de obra, mencionando expressamente a existência de checklist de pendências, guia de arrecadação e termo de parcelamento vinculados à liberação do documento.

A controvérsia, portanto, não se esgota na regularidade do lançamento. Ainda que, por hipótese, se admitisse a existência do crédito tributário (questão que pode ser discutida pelas vias adequadas), daí não decorre autorização para condicionar a expedição do “habite-se” à sua quitação.

A validade do tributo e a licitude do meio de cobrança são planos jurídicos distintos.

O eventual acerto do lançamento não convalida expediente administrativo que, na prática, constrange o administrado ao pagamento por via transversa.

É precisamente nesse aspecto que a argumentação municipal perde força.

O agravante insiste na incidência do ISSQN sobre serviços de construção civil, na existência de notas fiscais de terceiros e na ausência de prova de mão de obra própria. Tais argumentos poderiam assumir centralidade em ação anulatória, embargos à execução fiscal ou outro instrumento adequado à discussão plena do crédito tributário. Contudo, não afastam o fundamento determinante da decisão agravada: a Administração não pode reter, obstar ou condicionar ato urbanístico como forma de compelir o pagamento de tributo.

A alegação de inadequação da via mandamental também não merece acolhida. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do ato apontado como coator e do direito líquido e certo invocado. No caso, a causa de pedir próxima não demanda, necessariamente, dilação probatória acerca da totalidade da relação jurídico-tributária. O núcleo da ilegalidade consiste no condicionamento administrativo da expedição do “habite-se” ao recolhimento ou parcelamento do ISSQN, circunstância demonstrável documentalmente e compatível com a via mandamental.

A pretensão do impetrante, tal como acolhida, não impede o Município de lançar ou cobrar tributo que reputa devido. Apenas impede que essa cobrança se faça mediante desvio de finalidade de ato urbanístico.

Assim, a discussão sobre mão de obra própria, notas fiscais de terceiros e incidência material do ISSQN não é apta, por si só, a afastar a proteção mandamental contra sanção política. Mesmo que tais pontos demandem instrução específica, eles não autorizam a Administração a utilizar o “habite-se” como mecanismo de coerção fiscal.

No mesmo sentido, o parcelamento firmado pelo contribuinte não constitui elemento suficiente para legitimar o procedimento administrativo. Se a adesão ao parcelamento ocorreu em contexto de condicionamento da emissão do documento, não se pode tratá-la, de modo automático, como manifestação livre e inequívoca de reconhecimento do débito.

A confissão administrativa, para produzir seus efeitos ordinários, pressupõe liberdade de manifestação. Quando vinculada à necessidade de obter documento indispensável à regular fruição do imóvel, sua força persuasiva deve ser examinada com cautela, sob pena de chancelar justamente o constrangimento que o sistema jurídico repudia.

Também não se verifica ilegalidade no julgamento monocrático anteriormente realizado. O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

A decisão agravada aplicou orientação consolidada quanto à vedação de sanções políticas, não havendo demonstração de peculiaridade fática suficientemente apta a afastar a incidência desse entendimento. O agravo interno, nesta quadra, permite o controle colegiado da decisão singular, mas não revela motivo para sua reforma.

Cumpre enfatizar que a atuação do Poder Judiciário, na hipótese, não invade a esfera de competência tributária municipal. O Município conserva integralmente sua prerrogativa de fiscalizar, lançar, inscrever e cobrar créditos tributários pelos meios juridicamente adequados. O que se veda é a utilização de atalho administrativo incompatível com o devido processo legal, com a proporcionalidade e com a própria finalidade do ato urbanístico.

O interesse arrecadatório, embora legítimo, não autoriza a compressão indevida da esfera jurídica do administrado.

A manutenção da decisão agravada, portanto, não equivale a conceder imunidade fiscal ao contribuinte, nem a afastar, de modo absoluto, a incidência do ISSQN sobre serviços de construção civil. Significa, apenas, reafirmar que a Fazenda Pública deve perseguir seus créditos pelos instrumentos que o ordenamento lhe oferece, sem transformar a emissão de documento urbanístico em condição de pagamento tributário.

A
ratio decidendi
da decisão monocrática permanece íntegra: o Estado dispõe de meios próprios para cobrança de tributos; não pode, contudo, criar embaraço administrativo ao exercício de situação jurídica autônoma do particular para forçá-lo ao adimplemento fiscal. Esse entendimento confere efetividade à legalidade administrativa, à segurança jurídica e à vedação das sanções políticas.

Diante desse quadro, ausente fundamento capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026